Tribunal: TJPA
Processo: 0056892-98.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB). TESE ÚNICA DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.MÉRITOTESE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA ? CONCURSO DE AGENTES.A materialidade do crime de roubo majorado restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares após perseguição em via pública, sendo que as provas constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente os termos de depoimento pessoal, foram ratificadas pelas provas orais colhidas em juízo. A autoria, da mesma forma, é incontestável, pois a prova testemunhal produzida durante a instrução processual conduz à certeza necessária para condenar o apelante no presente caso.A versão da vítima foi corroborada em juízo pelo depoimento prestado pelas testemunhas, ANTÔNIO JOSÉ MORAES PANTOJA, RAIMUNDO NONATO DE SANTANA CARDOSO e PEDRO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, todos policiais, os quais declararam que participaram da prisão do réu, após terem sido acionados por populares. Informaram, ainda, que após iniciada as diligências, avistaram o réu em atitude suspeita próximo ao local do delito, momento em que conseguiram realizar a sua prisão em flagrante e sua condução até a delegacia para autuação.Como se vê, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, bem como descreveu detalhes da conduta delitiva, informando que no momento da abordagem o réu estava acompanhado de um comparsa que não foi detido pelos policiais militares. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.Cumpre ressaltar que a vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos. (Precedentes).Portanto, ao contrário do aduzido pela defesa, a prova da autoria restou, sobejamente, comprovada pelos depoimentos judiciais de vítima e testemunhas, sendo que este conjunto probatório formado a partir dos elementos colhidos em sede policial e que fora integralizado em juízo, com a produção de provas sob o crivo do contraditório, impõe como solução a condenação nos termos como fora requerido na denúncia.Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. É dizer, a prova oral produzida com estrita observância das garantias constitucionais constitui elemento probatório firme e congruente a respeito do iter criminis e do modus operandi de que se utilizou o acusado para praticar o delito, em conluio, com mais um homem não identificado.Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.ACÓRDÃOVistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0056892-98.2015.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE Belém (6ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FABRÍCIO GARCIA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB). TESE ÚNICA DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO
TESE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA - CONCURSO DE AGENTES.
A materialidade do crime de roubo majorado restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares após perseguição em via pública, sendo que as provas constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente os termos de depoimento pessoal, foram ratificadas pelas provas orais colhidas em juízo.
A autoria, da mesma forma, é incontestável, pois a prova testemunhal produzida durante a instrução processual conduz à certeza necessária para condenar o apelante no presente caso.
A versão da vítima foi corroborada em juízo pelo depoimento prestado pelas testemunhas, ANTÔNIO JOSÉ MORAES PANTOJA, RAIMUNDO NONATO DE SANTANA CARDOSO e PEDRO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, todos policiais, os quais declararam que participaram da prisão do réu, após terem sido acionados por populares. Informaram, ainda, que após iniciada as diligências, avistaram o réu em atitude suspeita próximo ao local do delito, momento em que conseguiram realizar a sua prisão em flagrante e sua condução até a delegacia para autuação.
Como se vê, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, bem como descreveu detalhes da conduta delitiva, informando que no momento da abordagem o réu estava acompanhado de um comparsa que não foi detido pelos policiais militares.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.
Cumpre ressaltar que a vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos. (Precedentes).
Portanto, ao contrário do aduzido pela defesa, a prova da autoria restou, sobejamente, comprovada pelos depoimentos judiciais de vítima e testemunhas, sendo que este conjunto probatório formado a partir dos elementos colhidos em sede policial e que fora integralizado em juízo, com a produção de provas sob o crivo do contraditório, impõe como solução a condenação nos termos como fora requerido na denúncia.
Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. É dizer, a prova oral produzida com estrita observância das garantias constitucionais constitui elemento probatório firme e congruente a respeito do iter criminis e do modus operandi de que se utilizou o acusado para praticar o delito, em conluio, com mais um homem não identificado.
Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0056892-98.2015.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE Belém (6ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FABRÍCIO GARCIA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de Fabrício Garcia Rodrigues, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que JULGOU PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público para CONDENAR Fabricio Garcia Rodrigues, à definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art.157, §2º, II, do Código Penal (Roubo Majorado).
Narra a denúncia que, no dia 20.10.2015, durante a noite, o denunciado Fabricio Garcia Rodrigues e o comparsa não identificado abordaram a vítima Elias Nicolas Santos do Rosário e, mediante violência, subtraíram-lhe uma bicicleta, empreendendo fuga logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, o acusado foi localizado e preso em via pública, sendo autuado pela pratica do crime descrito na denúncia.
A denúncia foi recebida pelo juízo em 01.02.2016 (fl.06).
O réu foi citado em 14.9.2016 (fl.17).
Em 18.10.2016, o réu apresentou resposta escrita à acusação (fl.18).
Em audiência de instrução e julgamento, registrada em mídia audiovisual (fl.33), foi realizada a oitiva da vítima, a inquirição de testemunhas e o interrogatório dos réus.
Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.
Em 01.11.2018, o Ministério Público apresentou memoriais finais, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls.39-41).
No dia 13.11.2018, a defesa apresentou memoriais finais, onde requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal (fls.42-46).
O magistrado a quo após finalizar a instrução criminal, JULGOU PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público para CONDENAR Fabricio Garcia Rodrigues, à definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art.157, §2º, II, do Código Penal (Roubo Majorado).
Inconformado com a sentença condenatória, o denunciado representado pela Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 60) e Razões Recursais (fls. 63-65), pugnando apenas o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, com fulcro no in dubio pro reo.
O Ministério Público apresentou Contrarrazões Recursais (fls. 66-70), pugnando pelo desprovimento do apelo criminal.
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 77-79).
É o relatório. Ao revisor.
À revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0056892-98.2015.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE Belém (6ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FABRÍCIO GARCIA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
MÉRITO
A defesa pede o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes sob o argumento de insuficiência probatória, presunção de inocência e in dubio pro reo.
Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas da prática do crime de roubo na sua modalidade majorada pelo concurso de agentes, senão vejamos:
A materialidade do crime de roubo majorado restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares após perseguição em via pública, sendo que as provas constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente os termos de depoimento pessoal, foram ratificadas pelas provas orais colhidas em juízo.
A autoria, da mesma forma, é incontestável, pois a prova testemunhal produzida durante a instrução processual conduz à certeza necessária para condenar o apelante no presente caso.
A vítima Elias Nicolas Santos do Rosário, em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, reconheceu o réu como um dos autores do delito e forneceu importantes detalhes acerca da ação dos agentes, com menção à forma como fora abordada em frente a sua casa, ocasião em que fora agredida e foi constrangida a entregar a sua bicicleta. Afirmou, ainda, que tentou reagir, mas ao se assustar com o comparsa do denunciado, entregou o objeto e os acusados fugiram, levando consigo o bem roubado, porém, após a Policia Militar ser acionada, o acusado foi preso e conduzido à delegacia, onde foi devidamente reconhecido.
A versão da vítima foi corroborada em juízo pelo depoimento prestado pelas testemunhas, ANTÔNIO JOSÉ MORAES PANTOJA, RAIMUNDO NONATO DE SANTANA CARDOSO e PEDRO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, todos policiais, os quais declararam que participaram da prisão do réu, após terem sido acionados por populares. Informaram, ainda, que após iniciada as diligências, avistaram o réu em atitude suspeita próximo ao local do delito, momento em que conseguiram realizar a sua prisão em flagrante e sua condução até a delegacia para autuação.
Como se vê, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, bem como descreveu detalhes da conduta delitiva, informando que no momento da abordagem o réu estava acompanhado de um comparsa que não foi detido pelos policiais militares.
Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.
Cumpre ressaltar que a vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Nesse sentido a juris
prudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a palavra da vítima e dos policiais militares: (STJ - REsp 1680110 TO 2017/0153248-4. Publicaç¿o: DJ 04/08/2017. Relator-Ministra Maria Thereza de Assis Moura. STJ-AgRg no Agravo em
Recurso Especial nº 83.537 - SP - relatora: Ministra Laurita Vaz - 2011/0272202-9, data do julgamento: 27 de março de 2012; e STJ - AgRg no AREsp 482.281¿BA, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora Convocada do TJ¿SE - Sexta Turma, julgado em 6¿5¿2014, DJe 16¿5¿2014).
Neste sentido: STJ HC 156.586/SP 5ª T. Rel. Min. Napole¿o Nunes Maia Filho j. 27.04.2010.
DJU 24.05.2010; STJ HC 149.540/SP 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011 DJU 04.05.2011; STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011; STJ AgRg no REsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013; e STJ- HC 255.212¿SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18¿06¿2013, DJe 06¿08¿2013).
Portanto, ao contrário do aduzido pela defesa, a prova da autoria restou, sobejamente, comprovada pelos depoimentos judiciais de vítima e testemunhas, sendo que este conjunto probatório formado a partir dos elementos colhidos em sede policial e que fora integralizado em juízo, com a produção de provas sob o crivo do contraditório, impõe como solução a condenação nos termos como fora requerido na denúncia.
Presentes todos os elementos do crime de roubo majorado, pois a conduta praticada pelo acusado na companhia de terceiro não identificado se mostra formal e materialmente típica, adequando-se, à perfeição, ao tipo descrito no art.157, §2º, inciso II, do CPB.
Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. É dizer, a prova oral produzida com estrita observância das garantias constitucionais constitui elemento probatório firme e congruente a respeito do iter criminis e do modus operandi de que se utilizou o acusado para praticar o delito, em conluio, com mais um homem não identificado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime esteja evidenciada pelas provas produzidas durante instrução processual, conforme se verificou no caso em análise (neste sentido: STJ-HC nº. 206.944¿RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22¿8¿2013; STJ-HC nº. 85.631/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23.11.09; e STJ - HC nº.169.151/DF, Ministro O.G. Fernandes, DJe de 2.8.10).
Após essa exaustiva explicação mantenho a condenação in totum, em razão da presença de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo.
Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.
É o meu voto.
Belém (PA), 24 de março de 2021.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator